Tribunal: TJMT
Processo: 1035450-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035450-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.713.371-90 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), JUCINEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.672.981-05 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1035450-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, representado por JUCINEIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOA INTERDITADA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa interditada, representada por sua curadora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por Danos Materiais e Morais, objetivando a suspensão de descontos consignados em benefício previdenciário, referentes a empréstimo que alega não ter contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado por pessoa interditada, representada por curadora.

III. Razões de decidir

3. A análise da Cédula de Crédito Bancário revela a existência de contratação realizada por meio digital, com assinatura eletrônica da curadora do agravante, fotografia de identificação e registro do endereço IP utilizado, elementos que fragilizam, em cognição sumária, a alegação de inexistência de relação jurídica.

4. A demonstração da incapacidade civil e sua correlação com a invalidade do negócio jurídico exige dilação probatória incompatível com o juízo de probabilidade inerente à tutela de urgência, não sendo suficiente, nesta fase processual, a mera alegação de interdição para desconstituir contrato que apresenta indícios formais de regularidade.

5. O perigo de dano não se configura quando a ação é ajuizada mais de um ano após o início dos descontos questionados, revelando que a situação não demanda intervenção judicial imediata, sendo a capacidade financeira do agravado suficiente para eventual reversão dos valores, caso procedente o pedido ao final.

6. A interdição, por si só, não afasta automaticamente a validade de negócios jurídicos celebrados pela curadora em nome do curatelado, sendo necessária a comprovação específica de vício de consentimento ou de extrapolação dos limites da curatela, matéria que transcende o exame perfunctório da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo consignado, sob alegação de inexistência de contratação por pessoa interditada, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera condição de incapacidade civil quando o contrato apresenta elementos formais de regularidade.

2. O ajuizamento de ação mais de um ano após o início dos descontos questionados afasta a configuração do perigo de dano, requisito essencial à concessão da tutela de urgência."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
, representado por
JUCINEIA PEREIRA DA SILVA
, em face da decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida que visava a
suspensão do desconto do empréstimo consignado em discussão, no benefício de aposentadoria do autor/agravante.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restou comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa incapacitada, não contratou nenhum empréstimo consignado com o requerido,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 322111868.

Sem informações do Juízo Singular.

Contrarrazões no ID no 327007365, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador José Zuqueti, opina pelo provimento do recurso - ID no 346370862.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se extrai dos autos,
EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
,
devidamente representado por sua curadora Sra
.
JUCINEIA PEREIRA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos Materiais e Morais
, contra o
BANCO PAN S.A
,
na qual
relata a curadora que
o autor é aposentado por incapacidade permanente desde 23/12/2022, sendo que ao analisar o extrato do seu benefício, constatou que há descontos desde o mês 08/2024

no valor de R$ 494,20, oriundos do contrato de crédito pessoal sob no 90135815574, o qual ambos (autor e curadora) não contratou

No mais, aduziu que os citados descontos vêm lhe causado transtornos, porquanto depende do seu benefício para sobreviver e custear suas necessidades básicas, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionado, visando a suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu
a liminar pleiteada.

Inconformado, recorreu o autor.

Pois bem.

Na hipótese, da análise detida do presente agravo, bem como do feito originário, não é possível constatar, de plano,
a tese de que a autora/agravante não tenha contratado o alegado empréstimo consignado
, uma vez que, basta uma singela análise da Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 90135815574 constante do ID no 215908615 do feito originário para se verificar que a contratação desta se deu de forma digital, visto que consta a assinatura eletrônica/digital da
curadora
do agravante, sua
“selfie”
e inclusive o IP do computador/celular utilizado.

Ademais, se de destacar que
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da cópia da citada Cédula de Crédito Bancário que o empréstimo ocorreu em
10/07/2024
, com os descontos na folha de pagamento do agravante a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos Materiais e Morais

foi ajuizada somente em
09/09/2025
(ID no 207328553), ou seja, depois de passados mais de um ano da contratação.

Assim, por mais que o autor/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o empréstimo consignado, fato é que, nesta fase estreita de cognição, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do empréstimo exige a produção de outras provas.

A propósito:

Nesse sentido:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMOS - INCAPAZ – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

O diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, com reflexos na oscilação de humor, que podem gerar atitudes disfuncionais e impulsivas, por si só, não afasta a capacidade para realizar atos da vida civil, sendo imperiosa a necessidade de maior dilação probatória para atestar a alegada incapacidade para contrair os empréstimos.

Recurso desprovido.”

(TJMT – RAI No 1021001-41.2023.8.11.0000, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 25/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR INCAPAZ. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC QUE IMPEDEM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. A AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DO DIREITO E DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO QUE A DEMORA NO OFERECIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REPRESENTA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO IMPEDEM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 53280437020238217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 26-02-2024)

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Ademais, se porventura ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do citado empréstimo, à vista dos rendimentos da agravante e a capacidade financeira do agravado, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026